Tribunal: TJDFT
Processo: 0709522-07.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. ARTIGOS 28 E 29 DO CTB. PRESUNÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR QUE DEU CAUSA AO EVENTO DANOSO. DEVER DE INDENIZAR. REPARAÇÃO MATERIAL DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial, consistente em condenar a empresa requerida a pagar à autora a quantia de R$ 7.582,15 (sete mil e quinhentos e oitenta e dois reais e quinze centavos), a título de danos materiais, em decorrência de acidente de trânsito em que as partes se envolveram.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Recurso recebido apenas em seu efeito devolutivo, eis que não demonstrada a probabilidade de dano irreparável ou de difícil reparação a ensejar a atribuição de efeito suspensivo, conforme art. 43 da Lei no 9.099/95. Contrarrazões apresentadas no ID 76705247.
3. Considerando que a recorrente expôs as razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem, e confrontando o que de fato restou resolvido na sentença recorrida, não se vislumbra ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar de ausência de dialeticidade, suscitada em contrarrazões, rejeitada.
4. Na origem, narra a autora que transitava próximo à FEIBOX e Taguatinga Shopping/DF e, ao parar seu veículo para verificar o trânsito, sem motivo aparente o veículo da empresa requerida colidiu na parte de trás de seu veículo, causando avarias orçadas em R$ 7.582,15 (sete mil e quinhentos e oitenta e dois reais e quinze centavos).
5. O artigo 28 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Por sua vez, o artigo 29, inciso II, assevera que o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação do veículo e as condições climáticas.
6. Presume-se culpado o condutor que colide na traseira do veículo que segue à frente, cabendo àquele produzir prova suficiente para afastar essa presunção. Não comprovada a culpa do condutor que teve o seu veículo abalroado na parte traseira, consolida-se a culpa e a consequente obrigação de indenizar daquele que deu causa material ao acidente.
7. No caso dos autos, não conseguiu o recorrente desincumbir-se de seu ônus de provar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito vindicado, haja vista a ausência de elementos aptos a comprovarem sua versão acerca do evento danoso. Ademais, em sua peça de defesa (ID 76705223), sequer impugnou a dinâmica do acidente apresentada pela parte autora.
8. Como pontuado na sentença, o contexto probatório produzido evidenciou que o condutor do veículo da parte ré não obedeceu às condições de trânsito e colidiu com seu veículo na parte traseira do veículo conduzido pela parte autora.
9. A fotografia de ID 76705234, claramente mostra as avarias na parte traseira do veículo da parte autora. Outrossim, as peças e acessórios descritos nos orçamentos anexados nos IDs 76704449, 76704450 e 76704451, são condizentes com as avarias observadas no veículo da autora.
10. Dessa forma, não assiste razão ao recorrente, uma vez que, pelo exame do conjunto probatório, fica evidenciado que a causa determinante do acidente deu-se pelo fato de não ter tomado os cuidados indispensáveis à segurança de sua condução, dando causa à colisão na traseira do veículo da parte recorrida. Em casos como este, aquele que colide na traseira atrai para si a responsabilidade pelos danos causados.
11. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
12. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95.
13. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.